Tribunal: TJDFT
Processo: 0741316-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Conselho Especial Administrativo
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0741316-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: ALEXANDRE MATAIS RECLAMADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, BRASAL VEICULOS LTDA DECISÃO REDISTRIBUIÇÃO Trata-se de reclamação disciplinar contra Juíza de Direito desta Corte. Intimado a esclarecer a distribuição da presente reclamação a esta 4a Turma Cível, embora endereçada ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o reclamante se manteve inerte (ID 77140621). Sobre a competência para o processamento de reclamação disciplinar contra membros do Poder Judiciário, dispõe o Regimento Interno do CNJ: “Art. 4o Ao Plenário do CNJ compete o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos magistrados, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura, o seguinte: (...) III - receber as reclamações e delas conhecer contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional concorrente dos tribunais, decidindo pelo arquivamento ou instauração do procedimento disciplinar; (...) Art. 67. A reclamação disciplinar poderá ser proposta contra membros do Poder Judiciário e contra titulares de seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro.” – Grifei Por sua vez, prevê o art. 410 do Regimento Interno desta Corte: “Art. 410. O Presidente do Tribunal, no caso de desembargadores, e o Corregedor da Justiça, no caso de magistrados de primeiro grau, deverão promover, mediante procedimento preliminar, a apuração de falta disciplinar de que tiverem ciência.” No caso, não obstante o endereçamento da inicial ao CNJ, considerada a concorrência da competência disciplinar desta Corte para o conhecimento de representação contra magistrado a ela vinculado (RICNJ 4o III), reputo ser o caso de redistribuição da presente reclamação à Corregedoria, à qual caberá deliberar sobre o prosseguimento e encaminhamento do feito (RITJDFT 410). Ante o exposto, determino a redistribuição da presente reclamação disciplinar à Corregedoria, com as homenagens de estilo, procedendo-se à devida compensação. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator